Tribunal: TJPA
Processo: 0002427-55.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Página
2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00024275520198140028.
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Leisiano da Silva Lima (Defensora pública Halline Karol Noceti Servilha)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A VÍTIMA TIAGO MATHEUS LIMA PEDROSA. IMPROCEDENCIA. Incabível pedido de absolvição. Os depoimentos dos policiais militares e das vítimas Maria Josefa e Jucelene não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória. O depoimento de policial militar na condição de agente público, é revestido de credibilidade. A ausência da vítima Tiago perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. MERITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. AUSENCIA DE EXAME PERICIAL. IMPROCEDETE. Para a configuração da majorante

do emprego de arma, é desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima. O contexto probatório confirma a execução do delito através uso de arma de fogo, tendo as duas vítimas e demais testemunhas confirmando o uso da arma por parte do apelante, devendo ser mantida a majorante. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. Não cabe participação de menor importância, pois, como como se constatou nas provas colhidas durante a instrução processual, houve efetiva participação desta no delito, tanto que lhe coube a divisão do produto roubo, na medida em que inclusive foi encontrada pelos policiais militares pilotando a moto roubada da vítima Tiago e na posse dos aparelhos celulares de propriedade das demais vítimas, razão pela qual é incabível o pleito do apelante. COMPENSAÇÃO CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. PREPONDERÊNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. IMPROVIMENTO. O artigo 67 do CP estabelece que a reincidência, por ser preponderante, prevalece sobre as circunstâncias atenuantes, com exceção daquelas que resultam de motivos determinantes do crime e da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea, não havendo qualquer reparo a ser realizado nesta fase. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. TRÊS ROUBOS, EM CONCURSO, COM VÍTIMAS DIFERENTES E VIOLÊNCIA COM GRAVE AMEAÇA. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA 1/5. PROCEDENCIA.

Face ao reconhecimento do crime continuado, levando em conta que foram três vítimas, entendo adequado o aumento na fração de 1/35. Pena definitiva fixada em 11 anos, 10 meses e 27 dias em regime inicial fechado e 426 dias-multa. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. INCABÍVEL. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a da situação econômica do réu. No mais, o artigo 157, CP prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Leisiano da Silva Lima
, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II e §2º-A do Código Penal (por três vezes), todos na forma do artigo 71, § único do Código Penal imputando a pena de 12 (doze) anos, 14 (quatorze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e 473 (quatrocentos e setenta e três) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 25.02.2019, por volta das 12h00min, na Rodovia BR-222, próximo ao Residencial Paris, nesta cidade, o apelante na companhia do nacional Carlos Naniazeno Dos Santos Júnior, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, uma motocicleta HONDA BROS NXR 150 ES, placa OHB 1977, chassi 9C2KDO550CR57487 da vítima Tiago Mateus Lima Pedrosa; 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, cor branca, IMEI 35642/09/928777/9 da vítima Maria Josefa de Assis Oliveira; e 01 (um) aparelho celular MOTOROLA G2 preto, IMEI 35545067866516 da vítima Jucelene Ribeiro da Silva.

A denúncia foi devidamente recebida em 21/03/2019 (fls. 07) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou recurso, pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo por ausência de perícia, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução do
quantum
de aumento de pena referente ao crime continuado ao patamar de 1/6 (um sexto), a compensação entre a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, além da redução da pena de multa (fls. 101/112).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 113/116). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 123/129).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito a defesa objetiva
absolvição do apelante, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de roubo contra a vítima Tiago Mateus Lima Pedrosa
.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelos autos de entrega de fls. 23 e 24, 30 e 31 do apenso I, os quais descrevem a arma de fogo utilizada no evento criminoso e os bens subtraídos das vítimas (02 aparelhos celulares e 01 motocicleta).

A vítima Tiago Mateus Lima Pedrosa, não compareceram à audiência de instrução e julgamento, constando nos autos sua declaração em sede de inquérito policial, onde afirmou que em 22/08/2018, estava pilotando sua motocicleta, quando foi abordado por dois indivíduos, que reconheceu o acusado Leisiano como um dos autores do roubo da motocicleta.

As demais vítimas e testemunhas tiveram seus depoimentos prestados em juízo, durante a instrução criminal, gravados em sistema audiovisual (DVD, fls. 32 e 55), conforme abaixo transcritos:

vítima Jucelene Ribeiro da Silva:
[...] que no dia dos fatos, tinha acabado de sair de casa com sua filha e, quando estava caminhando em via pública, foi abordada por dois rapazes que andavam em uma motocicleta, os quais anunciaram o assalto,
sendo que o garupa estava com uma arma de fogo que apontou em sua direção, desceu da moto e tomou seu aparelho celular. Afirmou que reconheceu o acusado
perante a autoridade policial. Afirmou a vítima que obteve a informação de que o acusado e o comparsa tinham praticado outro roubo poucos minutos antes contra outra vítima do sexo feminino [...] - negritei.
vítima Maria Josefa de Assis Oliveira:
[...] que no dia dos fatos, estava indo em direção à parada de ônibus do bairro Morada Nova, por volta das 11h00min, quando
foi surpreendida pelo acusado e seu comparsa, armados, anunciando o assalto e exigindo a entrega de seu aparelho celular.
Afirmou ainda que um dos criminosos a ameaçou afirmando que a vítima ia ver (textuais), caso contasse para alguém sobre o assalto. Afirmou a vítima que o acusado estava pilotando a motocicleta e usava capacete com a viseira levantada, mas conseguiu reconhecê-lo na delegacia, pois usava a mesma roupa do momento do roubo (blusa de bloco de carnaval e bermuda).
A vítima afirmou que a pessoa da fotografia de fl. 35 do APF é a mesma que praticou o roubo e que conduzia a motocicleta
[...] - negritei.

A testemunha
Valnei Pereira Chaves De Oliveira
, policial militar:
[...] que antes de efetuarem a prisão em flagrante do acusado, cerca de 02 (duas) semanas anteriores ao fato, já havia recebido informações de que estavam ocorrendo vários roubos naquela região da cidade, sendo que as características dos autores dos roubos eram as mesmas. que no dia da prisão, em 25/02/2019, recebera a notícia de que 02 (dois) rapazes tinham praticado roubos no bairro Morada Nova e que a dupla estava indo em direção ao bairro São Félix. Que pediram apoio à outra guarnição a fim de obter êxito na captura dos elementos, o que foi realizado de forma efetiva, pois conseguiram alcançar a dupla de criminosos, sendo que no momento da abordagem,
o acusado permaneceu na motocicleta e foi detido pelos policias enquanto o seu comparsa saiu correndo e adentrou em um matagal.
As testemunhas afirmaram
que o comparsa do réu que empreendeu fuga efetuou vários disparos de arma de fogo em direção à guarnição, o que fez com que se iniciasse uma troca de tiros, culminando no óbito do assaltante.
Afirmaram que foram localizados com o acusado e seu comparsa os aparelhos celulares das vítimas e a motocicleta que estes pilotavam, uma HONDA BROZ preta, era produto de roubo e o dono compareceu à delegacia quando soube que o veículo foi recuperado. Que o acusado trajava uma bermuda e uma camisa de bloco de carnaval. Afirmaram também que a dupla de assaltantes tinha efetuado fuga do CRAMA e estavam praticando roubos há vários dias.

testemunha
Ebeson Barros Da Silva
, policial militar:
[...] que recebeu uma notícia via NIOP de que dois rapazes em uma motocicleta tinham acabado de efetuar um roubo contra uma mulher em frente à parada de ônibus do bairro Morada Nova e estavam seguindo em direção ao bairro São Félix.
A testemunha afirmou que efetuou diligências e conseguiu alcançar a dupla de criminosos, sendo que conseguiu deter o acusado na motocicleta enquanto o outro conseguiu fugir em direção ao matagal e ainda trocou tiros com a polícia, o que culminou em sua morte
. Afirmou que presenciou o depoimento das vítimas na delegacia e que todas recuperaram seus pertences, sendo
que a vítima da motocicleta afirmou que a dupla de assaltantes estava portando arma de fogo no momento do cometimento do delito
[...].

O apelante, em juízo, confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando que participou somente dos dois roubos referentes à subtração dos aparelhos celulares e que não participou do roubo da motocicleta. Que o roubo da motocicleta foi praticado por Carlos Naniazeno, que faleceu, e outro foragido do CRAMA. Afirmou que só tocou na motocicleta no dia 25/02/2019 e sabia que o transporte foi roubado no dia 23/02/2019.

Apesar da ausência da vítima em Juízo, não há como inviabilizar a o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada com os documentos constantes nos autos e o depoimento das testemunhas militares Edilson Rufino de Oliveira, Ebeson Barros da Silva e Lucas de Araújo Nascimento, os quais foram responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e confirmaram em Juízo a autoria delitiva, afasta a versão de ausência de provas de autoria e materialidade alegada.

Destaco que o depoimento dos policiais militares, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.

Diante dos elementos constantes nos autos, deve ser mantida a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de roubo ao apelante, já que as provas colhidas nos autos confirmam que este praticou o delito. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, ainda que na fase inquisitiva, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor.
AP 0047658-92.2015.8.14.0401 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 14/03/2017.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Por outro lado, o apelante embora negue a autoria delitiva quanto ao roubo da motocicleta da vítima Tiago, não apresenta qualquer prova que confirme suas alegações, restando seu depoimento isolado no contexto probatório.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório com relação ao delito do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal.

Quanto ao pedido de
afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial acerca da potencialidade lesiva da arma
, igualmente, não procede.

É importante destacar que as vítimas compareceram tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo descrevendo com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma e mesmo não tendo ocorrido a perícia, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que esta ausência não tem o condão de afastar a referida majorante.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal
,
segundo o qual é desnecessária a realização de perícia na arma para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia da arma de fogo. Desnecessidade. Majorante comprovada por outros meios idôneos de prova. 1. [...]. 2. O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) ¿pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...¿. (HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. [...].
[HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Julgado em 19/08/2014.

Tal entendimento também se encontra sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria.

Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015].
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. [...]. 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desnecessária a apreensão e realização de perícia em arma, se estiver evidenciado o seu emprego por outros meios de prova. 4. Agravo regimental improvido.
AgRg no AREsp 526.940/DF, Rel. Ministro S. Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 09/09/2014.

Perante este Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Assim, torna-se desnecessária realização da perícia na arma para a configuração da causa de aumento de pena

disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, haja vista que o uso da arma pode ser evidenciado por qualquer meio de prova, notadamente a prova testemunhal, sendo que as provas coligidas nos autos evidenciam que as ações delituosas descritas na denúncia se deram com o emprego da arma como meio de intimidação da vítima, restando impositiva a confirmação da majorante.

A defesa objetiva, ainda,
o reconhecimento da participação de menor importância por parte do réu, conforme o disposto no art. 29, § 1º do CPB
.

Na hipótese dos autos, ficou provado o prévio acordo de vontades entre os agentes, bem como a divisão de tarefas, cada qual teve sua participação para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, não havendo a menor dúvida que foi cometido em comunhão de esforços.

Assim, não há que se falar em participação de menor importância do réu Leisiano, pois, como como se constatou nas provas colhidas durante a instrução processual, houve efetiva participação desta, tanto que lhe coube a divisão do produto roubo, na medida em que inclusive foi encontrado pelos policiais militares pilotando a moto roubada da vítima Tiago e na posse dos aparelhos celulares de propriedade das demais vítimas, razão pela qual é incabível o pleito do apelante.

No que tange à dosimetria da pena, a defesa requer a compensação entre a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, a redução do
quantum
de aumento de pena referente ao crime continuado ao patamar de 1/6 (um sexto), além da redução da pena de multa.

O pedido de
compensação da atenuante da confissão espontânea, com a agravante de reincidência, sob fundamento de preponderância de uma sobre outra
, adianto que não procede.

A respeito da matéria, a legislação penal determina que havendo concorrência de circunstâncias agravantes e atenuantes na segunda fase de aplicação da pena, a reincidência deve preponderar sobre as demais circunstâncias.

Dessa forma, de acordo com artigo 67 do Código Penal, a reincidência, por ser preponderante prevalece sobre as circunstâncias atenuantes, com exceção daquelas que resultam de motivos determinantes do crime e da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Neste sentido são os julgados,
verbis
:
PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO ESPONTÂNEA. 1. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2. Ordem denegada.
STJ - 96061/MT - Re. Des. Teori Zavascki - Segunda Turma - Julgado em 19/03/2013.
Penal. Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV). Dosimetria da pena. Preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. Artigo 67 do Código Penal. Precedentes. 1. O artigo 67 do Código de Processo Penal dispõe que No concurso de agravantes e atenuantes, a pena devem aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais, as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. 2. Deveras, a reincidência revela que a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito preventivo no agente, por isso merece maior carga de reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea. 3. In casu, o Juiz ao afirmar que A circunstância de ser o réu reincidente, já tendo sido condenado várias vezes, prepondera sobre a confissão espontânea, nada mais fez do que aplicar o citado artigo 67 do Código Penal, que trata especificamente do concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes; aliás, na linha da jurisprudência desta Corte: HC 96.063/MS, 1ª Turma, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI, DJe de 08/09/2011; RHC 106.514/MS, 1ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 17/02/2011; e HC 106.172/MS, 2ª Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/03/2011. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento
STJ - HC 111.454/MS - Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgado em 23/04/2012.

Assim, mantenho a dosimetria da pena na segunda fase, nos termos aplicados na sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

A defesa querer na terceira fase, que
seja reduzido o
quantum
de aumento referente à continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, para o mínimo legal de 1/6 (um sexto)
, por considerar que o aumento aplicado pelo Juízo foi exorbitante.

Ressalto que é assente na jurisprudência dos tribunais superiores que o aumento deve ser fixado em correspondência com as ações delitivas sequenciais (Código Penal, artigo 71), sendo utilizado, como critério de acréscimo relativo à continuidade delitiva, o número de delitos.

Em se tratando de dois crimes, o aumento será o mínimo (1/6), incidindo sobre este a pena imposta ao crime mais grave; de três, será de 1/5; de quatro, 1/4; de cinco 1/3; de seis, 1/2, e, finalmente, de 2/3, quando forem sete ou mais delitos. Neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. TRÊS INFRAÇÕES DELITIVAS. FRAÇÃO DE 1/5. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. QUANTUM REDUZIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se, a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. 3. Agravo regimental improvido.
STJ - AgRg no HC 472.288/SP - Rel. Nefi Cordeiro - 6ª TURMA, J. 04/12/2018.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] III - Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, vale dizer, a majoração tem, aí, como referencial, o número de infrações. Assim, praticadas três infrações penais, deve o aumento, em decorrência da continuidade delitiva, ser de 1/5 (um quinto), e não de 1/3, como fez o e. Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação. Precedentes. IV - A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. In casu, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera idôneo, no tocante ao quantum de redução pela tentativa, o critério do iter criminis percorrido, uma vez que: "vários foram os disparos efetuados pelo apelante, o que autoriza a conclusão de que o iter criminis foi quase que completamente percorrido." Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para estabelecer a pena, somente em relação ao crime de roubo majorado, no patamar de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
STJ - HC 451.045/SP, Rel. Felix Fischer - 5ª TURMA - J 20/09/2018.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÚMERO DE MAJORANTES. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUZIR À FRAÇÃO MÍNIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. MAJORADA NO TRIPLO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME BASTANTE DESFAVORÁVEIS. ONZE ROUBOS, EM CONCURSO, COM VÍTIMAS DIFERENTES E VIOLÊNCIA COM GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. É certo que o legislador penal deixou a cargo do Magistrado a escolha do patamar de aumento de pena quando praticado o crime continuado, podendo aplicar a fração entre 1/6 e 2/3. Desse modo, a jurisprudência desta Corte orienta no sentido da adoção da fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Todavia, tratando-se de crimes dolosos, cometidos com violência e grave ameaça contra vítimas diferentes, aplica-se o parágrafo único do art. 71 do Código Penal, em que há possibilidade de aumentar a pena até o triplo, sendo a proporção determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Na hipótese, o quantum de agravamento da pena está fundamentado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que foram 11 crimes de roubo e a pena-base foi majorada acima do mínimo legal pelo Magistrado sentenciante e mantida pela Corte estadual, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, restando suficientemente adequada e proporcional ao caso em análise a majoração da pena no triplo. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Tribunal a quo proceda a nova dosimetria da pena, devendo incidir a fração mínima de aumento (1/3) na terceira fase, com extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
STJ - HC 443.091/RJ - Rel. JOEL ILAN PACIORNIK - 5ª TURMA, J. 02/08/2018.

Diante deste panorama, face ao reconhecimento do crime continuado, levando em conta que foram três vítimas, entendo adequada a redução do quantum aplicado para a fração de 1/5 (um quinto) resultando na pena definitiva de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime fechado a teor do art. 33, § 2º,
¿a¿
do CP.

A pena de multa foi fixada em 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, sendo que a defesa requer o afastamento da pena de multa, fundado na situação econômica do réu não ser favorável, o que é incabível, na medida em que guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para exclusão da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
o artigo 157 do Código Penal a prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

Isto posto, conheço e dou parcial provimento ao recurso do apelante apenas para redimensionar a pena para 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.